Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A opôs os presentes embargos de declaração, sob a alegação de omissão. Sustenta que não foi apreciado que o plano de saúde em questão se trata da modalidade coletivo empresarial e que não existe vínculo empregatício entre a embargada/autora e a empresa, de forma que a inclusão de beneficiários não empregados configura fraude.
2. Defende que o cancelamento unilateral do contrato se deu de forma legítima e o julgado deixou de considerar a observância do contrato com base no princípio da boa-fé. Aduz a impossibilidade do restabelecimento do plano de saúde por não comercializar plano de saúde individual/famíliar e a determinação da sua manutenção viola os arts. 5, XXXII, 170, V e 196 da CF.
3. Argumenta, ainda, que o julgado não analisou que a rescisão ocorreu no exercício regular do direito, de forma que não houve ato ilícito a ensejar a reparação por dano moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC e art. 5, X, da CF. Assevera que o julgado omitiu-se de manifestar-se sobre o disposto no art. 944 do CC, já que o valor arbitrado pelo dano moral é exorbitante.
4. Pugna pelo prequestionamento da matéria debatida, nos termos dos artigos 5o, inciso II, X, XXXVI e LV, e 93, IX, 170 e 196, todos da CF, arts. 186, 188, inciso I, 422, 884, 927, 944 todos do CC, e arts. 272, 489, §o1o, IV, 1.007, §4o, 1.022, Parágrafo Único, inciso II e 1.025, todos do CPC, arts. 1o, §1o, inciso “e” e 10, incisos I e VI, 10, §4o da Lei no 9.656/98 e art. 1o da Lei no 9.961/2000.
5. Não lhe assiste razão.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
7. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
8. O acórdão foi claro ao apresentar o posicionamento nos itens 8, 9, 10, 11 e 12, in verbis: “8. A despeito da alegação de fraude pela ré, não há nos autos provas de que a autora era conhecedora da situação de inadimplência, tampouco que sabia das notificações enviadas pela 1a ré (Unimed) a 2a ré (VANPER CONSULTORIA E COBRANCA – EIRELI - contratante), solicitando a comprovação do vínculo entre a massa segurada e a empresa estipulante (ID 30973008, p. 6). Ao contrário, os documentos de Ids 30972980, 30972981, 30972982, 30972983, demonstram que a autora pagou os boletos de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, onde constava, no campo beneficiário, a 2a ré, acreditando na regularidade do contrato. Caberia a 1a ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ter demonstrado que enviou notificação à segurada para comunicar a suspensão do seu plano de saúde, em razão da inadimplência e a suspeita de irregularidade na contratação. 9. Além disso, a operadora não comprovou que teria adotado todas as diligências para verificar a condição de elegibilidade da beneficiária antes da contratação, o que era seu dever, consoante art. 9o, §§ 3o e 4o, da RN n. 195/09 da ANS, in verbis: Art 9o (...) §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário. 10. Não tendo sido diligente a operadora de plano de saúde ao tempo da contratação, não pode, agora, desamparar o consumidor que de boa-fé aderiu ao plano e sempre pagou suas mensalidades. 11. Assim, a ruptura do plano de saúde, sem a comprovação de que a segurada tinha conhecimento das irregularidades, revelou-se ilícita. Nesse sentido, é o entendimento deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre na espécie. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É ilegal, por afrontar o disposto art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/95, e arts. 17 e 18 da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde - ANS, o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, se não há elementos que comprovem a participação da consumidora na irregularidade praticada contra a operadora do plano de saúde. 3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar. 4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1364323, 07109299720198070007, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, DJe 26/8/2021). Grifo nosso. 12. Nesse contexto, a rescisão unilateral e indevido do plano de saúde configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da demandante, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.”.
9. Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
10. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Salienta-se que, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário." (Enunciado 125, FONAJE).
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.